Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707287-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: ALERRAINY PEREIRA MARTINS AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. M. D., representado por A. P. M., em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasilia/DF que, nos autos da ação judicial de obrigação de fazer proposta por G. M. D., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para permissão de embarque com seu animal “cão de serviço”, junto com o requerente, na cabine da aeronave, para a viagem Brasília/BSB – Miami/MIA marcada para o dia 03/03/24 e suas eventuais conexões e alterações de rota/trecho/voo, sob pena de multa que se sugere no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento. A parte agravante peticionou (ID 56439092), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil1. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT2. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 7 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator